Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-11.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007269-11.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GENTIL SANTOS E SILVA - CPF: 314.142.221-49 (EMBARGANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE – POLICIAL MILITAR –– OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam para corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Gentil Santos e Silva contra o acórdão que, à unanimidade, afastou a prejudicial de nulidade de sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, e, no mérito, negou provimento à Apelação, mantendo o não-reconhecimento do direito do Embargante, militar da reserva, à promoção
ao posto de Tenente Coronel PM (id. 46619999).

O
decisum
ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – TESES DEFENSIVAS – NÃO OBSERVADAS PELO JULGADOR – SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ATO DECISÓRIO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo suficientes os fundamentos da sentença, para não reconhecer a promoção pretendida, embora sem afastar, especificamente, as teses da petição inicial, não há falar em nulidade do ato decisório.

Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

O Embargante sustenta, em síntese, ter havido omissão no julgado, porquanto não se manifestou sobre a previsão contida no artigo 42, §1
o
, da Constituição Federal, que aduz que os direitos e garantias dos militares estaduais são de competência do Poder Executivo Estadual.

Alega que o artigo 62, da Lei Federal 6.880/1980, não foi recepcionado pela Constituição Federal, ante o disposto no artigo 42, §1
o
, c/c art. 142, § 3
o
, X, da Constituição Federal, razão pela qual pugna pelo recebimento destes embargos declaratórios, a fim de que haja manifestação expressa a respeito da matéria, para fins de prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Regularmente intimado, o Embargado não se manifestou (id. 66795488).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão no acórdão objurgado.

Ab initio
, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais, quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O artigo 1.022, do CPC, dispõe que tal recurso será cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, não vislumbro quaisquer dos vícios retromencionados a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, opostos com finalidade de rejulgamento da matéria e prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais superiores.

Conforme consignado, a decisão recorrida foi prolatada com base na Lei Federal n. 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), recepcionada pela Constituição da República e cujo artigo 62 prevê que “
não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma
”.

A aplicação do referido dispositivo legal aos militares estaduais não caracteriza violação da autonomia dos estados-membros, pois compete à união legislar sobre normas gerais de garantias das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, podendo os Estados legislar sobre a matéria, desde que não disponham de modo contrário à lei federal.

Nota-se, portanto, que a pretensão do Embargante revela nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas. (ED 33132/2017, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2017, publicado no DJE 14/06/2017).

Denota-se, na verdade, que o Embargante almeja o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Por estas razões, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021